Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-69.2023.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO. VISÃO MONOCULAR - CID H 33 E CID H 54.4. PEDIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E CORRELATAS. NEXO CAUSAL PATENTEADO. ASSEGURAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PERTINENTE AO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE. SUBSEQUENTE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE, OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CONCESSÃO. ASSEGURAÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DATA DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALCANCE RESTRITO ÀS PARCELAS VENCIDAS. OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA. AÇÃO TIPICAMENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DERIVADA DE INFORTÚNIO LABORATIVO (CF, ART. 109, I; STF, SÚMULA 501; STJ, SÚMULA 15). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Estando o objeto da ação destinado à perseguição ou manutenção de benefício previdenciário decorrente de doença profissional e/ou acidente laborativo, emoldura-se nas ressalvas contempladas pela Constituição Federal, tornando a Justiça Comum estadual competente para processá-la e julgá-la, (CF, art. 109, I), conforme assentado pela Suprema Corte ao interpretar o dispositivo (STF, súmula 501) e consoante entendimento sumulado pela Corte Superior de Justiça (STJ, súmula 15), e, ademais, o eventual afastamento da gênese acidentária da incapacidade invocada como causa de pedir do beneficiário previdenciário demandado ensejará, na conformidade dos limites objetivos da causa posta em juízo, a rejeição do pedido acidentário, não a transmudação de sua natureza e consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal.
2. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente ou lesão que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira em sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a afetação temporária da capacidade de trabalho do segurado.
3. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias e têm gênese acidentária de natureza laborativa, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até que recupere a capacidade para o exercício da atividade habitual ou seja reabilitado em outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência ou, caso considerado irrecuperável, seja aposentado por invalidez.
4. Ante o indeferimento administrativo do benefício acidentário, quando atestada a incapacidade laborativa do segurado, conforme a evolução das sequelas provenientes do infausto que o vitimara, deve-lhe ser assegurado o pagamento e a percepção das parcelas devidas e vencidas até o advento de um dos motivos aptos a determinarem sua suspensão, observada eventual prescrição das parcelas vencidas além do quinquênio que precedera o aviamento da pretensão (Lei no 8.213/91, arts. 26, II e 59).
5. De conformidade com o artigo 42, caput, da Lei 8.213/91, o benefício da aposentação pressupõe que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam, donde deflui que, atestada por perícia o prognóstico de que a incapacidade advinda do acidente laboral é parcial e temporária, ressoa inviável que seja agraciado com o benefício de aposentadoria, salvo hipótese de evolução da enfermidade no sentido de sua definitividade.
6. Havendo expectativa de que o segurado recupere sua capacidade laborativa, denotando que as debilidades físicas que o afligem em razão do acidente laboral que sofrera não se consolidaram, estando, assim, na fruição do auxílio-doença acidentário, inviável se cogitar da possibilidade de concessão do auxílio-acidente de imediato, pois demanda a qualificação de redução permanente da incapacidade laboral, e, ademais, inviável a concessão de mais de um benefício previdenciário decorrente do mesmo fato gerador.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.